Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TESES RECURSAIS PARCIALMENTE NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.170 DO STF. MATÉRIA AFETADA DIVERSA E SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810 DO STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905 DO STJ). EXPEDIÇÃO DE RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO RESTRITA À CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o credor almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.
2. A decisão recorrida não tratou expressamente acerca das teses recursais referentes ao julgamento de improcedência da ação rescisória ajuizada pelo SINDIRETA (processo n. 0730954-84.2021.8.07.0000) e à inaplicabilidade, no caso concreto, das regras do art. 535, §§5o a 8o, do CPC, de modo que o exame das matérias em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. Conhecimento parcial do agravo.
3. Na decisão de afetação do RE n. 1.317.982/ES (Tema 1.170), não houve determinação de suspensão pelo excelso STF dos processos em trâmite e que versem sobre a matéria. Além disso, a matéria discutida no presente recurso (correção monetária) não se confunde com o objeto de afetação no aludido Recurso Especial (juros moratórios), de forma que o julgamento pelo STF do RE 1.317.982/ES, a princípio, não abrange a controvérsia deste agravo de instrumento. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.
4. No mérito, o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é no sentido de ser inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG (Tema 905), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
5. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). Portanto, escorreita a substituição da taxa referencial pelo IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 até dezembro/2021, não havendo falar em violação ao efeito preclusivo nesse particular.
6. Se o devedor agravante não nega haver parcela incontroversa do débito, deduzindo o argumento de impossibilidade de expedição do RPV apenas em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão ou do recurso que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como ao suposto desrespeito ao teto da RPV, existe parcela incontroversa do crédito, autorizando a expedição de RPV com fundamento no Tema 28 do STF.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.